Tribunal: TJMT
Processo: 1014158-89.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014158-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO MIRANDA BONIFACIO E SOUZA - CPF: 004.955.011-07 (ADVOGADO), ADALTO LIMONGI DE FREITAS - CPF: 004.985.941-22 (AGRAVANTE), LARISSA LIMONGI DE FREITAS ELERATE - CPF: 004.985.891-29 (AGRAVANTE), MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.160.872/0001-78 (AGRAVADO), MOTOGARCAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 04.226.706/0001-27 (AGRAVADO), ADMINISTRADORA BELA FORMOSA LTDA - EPP - CNPJ: 15.725.836/0001-20 (AGRAVADO), ADMINISTRADORA E LOCADORA AGUAS DO XINGU LTDA - CNPJ: 07.206.267/0001-89 (AGRAVADO), PRESTAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.341.218/0001-63 (AGRAVADO), SAN LOURENZO PARK HOTEL LTDA - ME - CNPJ: 02.424.620/0001-83 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO ADMINISTRADOR PARA O AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO E PROPOSIÇÃO DO PLANO – INSUBSISTÊNCIA – REPRESENTAÇÃO REGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – DIVERGÊNCIA ENTRE SÓCIOS QUE NÃO COMPROMETE A LEGITIMIDADE, NEM AUTORIZA EXTINÇÃO DO FEITO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA DELIBERAR SOBRE A ADMINISTRAÇÃO DA RECUPERANDA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ALEGAÇÕES DE FRAUDE NA AGC NÃO COMPROVADAS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DE CONFLITO DE INTERESSES NA ATUAÇÃO DE ADVOGADA – REGULARIDADE DA ATUAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – INVIABILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, VI, DO CPC – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À FINALIDADE SOCIAL E ECONÔMICA DA RECUPERAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente, nem mesmo no agravo de instrumento, por não se tratar de decisão que versa sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência (cf. art. 93, § 13, do RI-TJMT).

A legitimidade para o ajuizamento da recuperação judicial é da sociedade empresária, por meio de seu representante legal regularmente investido, sendo descabida a exigência de anuência dos sócios, na ausência de cláusula contratual expressa em sentido contrário.

Eventuais desavenças societárias internas não podem obstar o regular andamento do processo de recuperação judicial, nem conduzir à extinção do feito, notadamente quando inexistente demonstração de prejuízo concreto à coletividade dos credores ou à viabilidade do plano aprovado.

A substituição do administrador da sociedade em recuperação demanda deliberação do juízo universal e da assembleia de credores, sendo vedada a alteração unilateral por sócios dissidentes, conforme já assentado por esta Câmara em precedentes específicos (RAIs nº 1005920-52.2023.8.11.0000 e 1020265-91.2021.8.11.0000).

Alegações de fraude e vícios na Assembleia Geral de Credores exigem prova robusta e inequívoca, o que não se verifica nos autos, não se podendo presumir irregularidade pela atuação de advogada em representação de múltiplos credores ou por vínculos anteriores com sócio da recuperanda.

Inviável a extinção do processo com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante da regularidade do trâmite processual e da aprovação soberana do plano de recuperação pela assembleia de credores.

A lógica consequencialista e o primado da preservação da empresa, nos termos do art. 47 da Lei nº 11.101/2005, impõem a prevalência do interesse coletivo dos credores sobre controvérsias de índole societária, que devem ser deduzidas em ação própria.

A atuação do administrador judicial mostrou-se regular e diligente, inexistindo prova de desídia, omissão grave ou infração aos deveres legais que justifique sua destituição, conforme o art. 31 da Lei nº 11.101/2005.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1014158-89.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

ADALTO LIMONGI DE FREITAS e LARISSA LIMONGI DE FREITAS ELERATE

AGRAVADOS:

MOTOGARCAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA e OUTROS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PECAS LTDA e OUTROS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
ADALTO LIMONGI DE FREITAS
e
LARISSA LIMONGI DE FREITAS ELERATE
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, Juíza de Direito
Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, a qual, nos autos da Recuperação Judicial processo originário número 0014453-78.2018.8.11.0004, a qual, em suma, rejeitou os argumentos dos agravantes, dando seguimento ao feito recuperacional.

Os agravantes sustentam, em suas razões recursais, em síntese, que há invalidade de vários atos processuais realizados durante a recuperação, especialmente a Assembleia Geral de Credores, que aprovou o plano de recuperação, e questionam a atuação isolada de um dos sócios na condução do processo.

Dizem que o sócio Adalto de Freitas Filho, atuando de maneira unilateral, tomou decisões importantes no âmbito da recuperação judicial, como a elaboração e assinatura do plano de recuperação, sem a anuência dos outros sócios, o que contraria as disposições previstas nos contratos sociais das empresas envolvidas, sendo que essa conduta, segundo os agravantes, configura uma violação das normas societárias, uma vez que o plano de recuperação foi proposto e aprovado sem a devida deliberação e autorização de todos os sócios.

Relatam que não há legitimidade de tais atos, argumentando que a ausência de consentimento dos sócios majoritários torna o plano de recuperação judicial inválido.

Explanam que há fraude na Assembleia Geral de Credores, realizada em 3 de abril de 2024, a qual teria sido manipulada, com a participação de uma advogada que representava simultaneamente os interesses de diversos credores e também os de Adalto de Freitas Filho e das empresas recuperandas, sendo que essa dupla função da advogada é considerada pelos agravantes como uma clara ilicitude, já que ela atuava de forma conflituosa, representando diferentes interesses, o que comprometeria a regularidade das deliberações realizadas.

Pontuam que são inválidas as cessões de crédito que foram realizadas no processo, porque feitas de maneira irregular, sem comprovação da existência do débito entre as partes envolvidas.

Afiançam a falta de fiscalização adequada do administrador judicial, no que diz respeito a essas transações, configura um desrespeito às normas da Lei nº. 11.101/2005, que regula os processos de recuperação judicial; tais atos são fraudulentos e visam manipular a lista de credores, favorecendo determinadas partes em detrimento de outras, prejudicando a igualdade de tratamento entre os credores.

Ponderam que há fraude contra credores, mencionando a utilização de uma empresa de fachada, criada com o intuito de ocultar bens e movimentar patrimônio de maneira ilícita, sem ser atingida pelos efeitos da recuperação judicial, sendo que o sócio Adalto de Freitas Filho, por meio dessa empresa, estaria transferindo ativos para evitar que seus bens fossem alcançados pelas dívidas das empresas em recuperação judicial.

No mais, defendem que a decisão do juízo de primeiro grau deve ser revista, uma vez que a irregularidade dos atos processuais compromete a validade do processo de recuperação judicial e prejudica não apenas os sócios, mas também os credores, que estariam sendo prejudicados por uma série de ações fraudulentas que envolvem a manipulação de créditos e a votação na Assembleia de Credores por pessoas com conflitos de interesse; bem como que a atuação isolada de Adalto de Freitas Filho e a falta de fiscalização do administrador judicial tornam o processo vulnerável a fraudes, que devem ser corrigidas imediatamente para garantir a justiça e a transparência no processo de recuperação.

Pedem a concessão de efeitos suspensivo e ativo ao recurso, suspendendo a tramitação da recuperação judicial até que todas as irregularidades sejam analisadas e corrigidas.

No mérito do recurso, pedem o provimento ao recurso para que haja:
“c) A EXTINÇÃO DOS AUTOS RECUPERACIONAIS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, haja vista que o sócio administrador Adalto de Freitas Filho de forma isolada e sem qualquer consulta e/ou anuência dos sócios ora manifestantes das empresas do GRUPO MOTOGARÇAS, procedeu com a confecção do plano de recuperação judicial e ajuizou a presente ação recuperacional, sendo totalmente vedada tais práticas, em total infringência às cláusulas dos contratos sociais elaborados e à diversos dispositivos do Código Civil reguladores das relações societárias pátrias. d) SUBSIDIARIAMENTE, caso não seja o entendimento deste Tribunal, o que não se espera, REQUER A cassação da Assembleia Geral de Credores realizada em 03 de abril de 2024, uma vez que o sócio Adalto de Freitas Filho, ressalta-se, sócio minoritário, transgredindo as disposições dos contratos sociais das empresas que compõem o Grupo Motogarças e da Legislação Pátria, procedeu isoladamente com a confecção e assinatura do plano de recuperação judicial apresentado sem a anuência e/ou participação dos sócios ora Requerentes. e) AINDA, A CASSAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE 2024, ANTE A SUA QUESTIONÁVEL LISURA E EM VIRTUDE DA ESTARRECEDORA REPRESENTAÇÃO DA SR. FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA, ESTA ATUANDO CONCOMITANTEMENTE COMO REPRESENTANTE PESSOAL DO SR. ADALTO DE FREITAS FILHO, DAS RECUPERANDAS E DOS CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, inclusive votando para 22 (vinte e dois) destes na referida Assembleia, bem como para que seja o Ministério Público oficiado a fim de apurar a ocorrência de crime falimentar, nos termos do artigo 168, da Lei 11.101/2005 e artigo 6º, I, II e III, da Recomendação do Conselho Nacional de Justiça; f) A nulidade e/ou invalidade do voto da Max Securitizadora de Créditos S.A, ante as flagrantes inconsistências da cessão de crédito realizada, uma vez que não há demonstração da existência de débito entre a cedente e a cessionária a justificar o ato jurídico, configurando-se em flagrante fraude, bem como a conflitante intermediação da Sra. Fabiula Leticia Vani de Oliveira, bem como que este Juízo se abstenha de homologar o PRJ e para que o Ministério Público seja oficiado, nos termos do artigo 6º, I, II e III, da Recomendação nº 102 do Conselho Nacional de Justiça (DOC. 10), a fim de apurar a ocorrência de crime falimentar; g) A CASSAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, UMA VEZ QUE O CRÉDITO REFERENTE AO CREDOR JOVELINO DALLABRIDA, AMIGO ÍNTIMO DO SR. ADALTO DE FREITAS FILHO, situação que converge no sentido de ocorrência de fraude, nos termos do artigo 168, da Lei nº 11.101/2005, bem como para que seja oficiado o Ministério Público, nos termos do artigo 6º, I, II e II, da Recomendação nº 102 do Conselho Nacional de Justiça (DOC. 10) a fim de apurar a ocorrência de crime falimentar; h) Por final, ante a comprovada desídia do Administrar Judicial da imparcial fiscalização do processo de recuperação judicial em questão, inclusive encontrando-se pendente a análise de remoção deste, bem como a confessa elevada situação econômica do Sr. Adalto de Freitas Filho, situação que destoa de um empresário cujas empresas encontram-se em recuperação judicial, REQUER-SE QUE SEJA OFICIADO O MINISTÉRIO PÚBLICO A FIM DE APURAR A OCORRÊNCIA DE CRIME FALIMENTAR, NOS TERMOS DO ARTIGO 6º, I, II E II, DA RECOMENDAÇÃO Nº 102 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, BEM COMO DO ARTIGO 168, DA LEI Nº 11.101/2005, BEM COMO PARA QUE SEJA INVESTIGADO/AVERIGUADO A EXISTÊNCIA JUNTO À ANAC NO CPF Nº 315.866.001-68, DE TITULARIDADE DE ADALTO DE FREITAS FILHO”
(sic).

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 12/05/2025, nos termos da decisão Id. 285687364.

Contraminuta no Id. 291149888 rebatendo os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

No parecer Id. 292178364, de lavra da Procuradora de Justiça
Elisamara Sigles Vodonós Portela
, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Na peça Id. 297628898, a parte agravante pugnou pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, saliento que descabe o pedido de sustentação oral, eis que não há previsão de tal possibilidade nesta espécie recursal (agravo de instrumento tirado de recuperação judicial).

Ademais, observa-se que não há justificação concreta, clara e objetiva quanto ao preciso motivo ensejador do pedido de retirada do processo da pauta de julgamento virtual para fins de sustentação oral, não sendo o mero requerimento, por si só, causa idônea e suficiente o bastante para exercício da defesa de forma oral, valendo aqui sobrelevar que não haverá cerceamento de defesa algum porque as razões do recurso são bastante claras e serão apreciadas de forma exauriente conforme será exposto adiante.

Neste sentido aliás, o STJ assinala que
“a oposição ao julgamento virtual deve ocorrer sempre de forma fundamentada”
, sob pena de indeferimento (STJ, AgInt no REsp nº. 1.934.689/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.09.2021).

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL E PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – NÃO CABIMENTO –

NULIDADE NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. “
A oposição ao julgamento virtual deve ocorrer sempre de forma fundamentada
. Além disso, não cabe a realização de sustentação oral em julgamento de agravo interno, não versando o caso sobre as hipóteses previstas no art. 937, § 3º, do CPC, relacionadas a processos de competência originária.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.934.689/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.09.2021). Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça."
(N.U 1016554-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO VERIFICADA. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido que não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial.
Portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa. Ademais, mesmo nas hipóteses em que cabe sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá nenhum prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial (AgRg no HC n. 832.679/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). 2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos. 3. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que a parte agravante não rebateu a Súmula 83/STJ (rescisão de contrato e compra e venda de imóvel); Súmula 83/STJ (termo inicial dos aluguéis); Súmula 5/STJ (termo inicial dos aluguéis); e Súmula 7/STJ (termo inicial dos aluguéis). 4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.600.312/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024)

1. "
No que tange à alegada nulidade, ante a falta de sustentação oral, verifica-se que a parte recorrente não demonstrou o prejuízo concreto decorrente da suposta violação, não havendo que se falar, no caso, em presunção. Precedentes.
"
(STJ — 3 Turma — Aglnt no AREsp 989.214/SP — Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE — j. 21/10/2019, DJe 28/10/2019).

Destarte,
INDEFIRO
o pedido de sustentação oral vindicado na peça retro.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de tutela recursal, interposto por
Adalto Limongi de Freitas
e
Larissa Limongi de Freitas Elerate
, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que rejeitou suas alegações e determinou o prosseguimento da recuperação judicial no processo nº. 0014453-78.2018.8.11.0004.

Os agravantes sustentam, em síntese, que diversos atos do processo recuperacional seriam nulos, destacando: a atuação isolada do sócio
Adalto de Freitas Filho
, sem anuência dos demais sócios, na elaboração e ajuizamento do plano de recuperação judicial; supostas fraudes na Assembleia Geral de Credores de 03/04/2024; cessões de crédito realizadas sem comprovação de débitos e com participação de advogada em situação de conflito de interesses; e omissão do administrador judicial no dever de fiscalização.

Alegam que tais irregularidades comprometeriam a validade do plano e da assembleia, prejudicando credores e sócios, e configurariam fraude contra credores, inclusive com utilização de empresa de fachada para ocultação de patrimônio.

Pedem, no mérito, a extinção dos autos sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, a cassação da assembleia de credores e outras medidas, incluindo ofícios ao Ministério Público para apuração de crime falimentar.

Eis o teor da decisão recorrida:

“DISPOSITIVO:

Diante de todo o exposto,
indefiro
o pedido de remoção do administrador judicial, uma vez que não restou demonstrada qualquer conduta irregular, omissão grave ou falta de zelo no exercício de suas funções, conforme exige o art. 31 da Lei nº 11.101/2005. O Administrador vem desempenhando suas atribuições de forma regular e em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela legislação, não havendo provas suficientes para justificar sua destituição.

Da mesma forma,
indefiro
o pedido de extinção do processo de recuperação judicial e o pedido de anulação da Assembleia Geral de Credores (AGC), visto que não foram apresentados fundamentos jurídicos capazes de sustentar tais pleitos. A AGC foi realizada de acordo com os requisitos legais, respeitando-se os quóruns e prazos estabelecidos pela Lei nº 11.101/2005, sem a comprovação de vícios ou irregularidades que comprometam sua validade.

Ademais, a preservação da empresa, o cumprimento do plano de recuperação e a satisfação dos credores permanecem alinhados com os objetivos estabelecidos no art. 47 da Lei de Recuperação Judicial, não havendo motivo para interromper ou anular o andamento regular do processo.

Determino
que os pedidos relacionados à aplicação de multa, o descumprimento de tutela e os valores das astreintes sejam apreciados em momento posterior.

Por fim:

1. Diante da perda superveniente do objeto,
deixo
de proferir decisão acerca do pedido das recuperandas envolvendo os feitos n.º 1000614-27.2021.8.11.0080 e n.º 1000373-56.2021.8.11.0079 da Comarca de Querência/MT, visto que tal análise se tornou desnecessária;

2.
Manifeste-se
a administradora acerca do pedido de controle de legalidade, no prazo de 10 (dez) dias;

3.
Intimem-se
as recuperandas, por meio de seus representantes legais, para que se manifestem sobre o pedido de majoração da remuneração da Administradora Judicial e do pedido de controle de legalidade do plano, no prazo de 10 (dez) dias;

4. Após,
dê-se
vistas do Ministério Público para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o plano de recuperação judicial aprovado pela AGC, sobre o pedido de majoração da remuneração da Administradora Judicial e controle de legalidade das cláusulas formulado pela credora;

5.
Determino
que a Serventia proceda com a exclusão das habilitações de crédito que, erroneamente, estão juntadas neste processo principal intimando os interessados para adotar as providências;

6.
Determino
que a análise dos pedidos relacionados aos valores das astreintes acumuladas seja realizada posteriormente, evitando, assim, tumultos que possam prejudicar a efetividade do processo de recuperação judicial e as previsões do plano aprovado. (...)”
– Id. 284348351 (com destaques no original
”

Pois bem.

A insurgência recursal não deve prosperar.

Importa ressaltar que a alegação de ilegitimidade de Adalto de Freitas Filho para conduzir a administração das empresas já foi objeto de pronunciamento desta Câmara no R
AI nº. 1005920-52.2023.8.11.0000
, oportunidade em que se decidiu que
a substituição do administrador da recuperanda somente poderia ocorrer mediante autorização do juízo universal e assembleia de credores, não sendo possível alteração unilateral promovida por sócios dissidentes
.

Naquele julgamento, esta Câmara reafirmou que eventuais desavenças internas não podem paralisar o regular andamento do processo de recuperação judicial.

Também no R
AI nº. 1020265-91.2021.8.11.0000
ficou consignado que
as alterações na administração das empresas em recuperação devem ser submetidas ao controle do juízo da recuperação judicial, com o devido acompanhamento do administrador e dos credores
.

O acórdão acima citado declarou expressamente que não cabe às partes interessadas proceder, unilateralmente, à alteração do administrador da empresa em recuperação sem o crivo do juízo da recuperação e da assembleia de credores.

Com efeito, a insistência em rediscutir tal questão neste recurso afronta o princípio da segurança jurídica e encontra óbice na preclusão consumativa prevista no artigo 507 do CPC, conforme corretamente apontado nas contrarrazões e reforçado pelo parecer ministerial.

Ademais, no que tange à alegação de ausência de anuência dos sócios majoritários para a propositura da recuperação judicial e para a elaboração do plano, verifico que tal argumento não se sustenta juridicamente, tampouco encontra respaldo na prova dos autos.

A Lei nº. 11.101/2005 confere à sociedade empresária, enquanto pessoa jurídica, legitimidade para requerer a recuperação judicial por meio de seus representantes legais regularmente investidos, sendo que eventuais dissensos internos entre os sócios não têm o condão de macular a validade do plano aprovado ou do próprio processamento da recuperação, salvo se demonstrado, de forma clara e objetiva, que tais divergências ocasionaram efetivo prejuízo à coletividade dos credores ou comprometeram a viabilidade do plano, o que não se verifica.

Nesta senda, repisa-se que, conforme decidido no AI nº. 1005920-52.2023.8.11.0000, a substituição de administrador de empresa em recuperação judicial somente pode se dar mediante autorização do juízo recuperacional e da assembleia de credores, sendo vedada a alteração unilateral promovida por sócios dissidentes.

Além disso, o acórdão expressamente consignou que as alterações na administração das empresas em recuperação devem ser submetidas ao controle do juízo da recuperação judicial, com o devido acompanhamento do administrador e dos credores, reafirmando a necessidade de preservação da regularidade do processo e da segurança jurídica.

Deste modo, verifica-se que a legislação conferiu à sociedade empresária, por meio de seus representantes legais, a iniciativa da recuperação judicial, sendo irrelevante, para a validade do plano e do processamento do feito, eventual divergência interna entre os sócios, salvo se demonstrado prejuízo efetivo aos credores ou à viabilidade do plano, o que não se verifica.

A propósito, como destacado no acórdão do R
AI nº. 1005920-52.2023.8.11.0000
supramencionado:

“(...)

Nos termos dos artigos 35 e 61, ambos da Lei nº 11.101/2005, compete ao Juízo Recuperacional fiscalizar o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, bem como exercer controle de legalidade sobre qualquer ato que possa afetar de forma negativa a reestruturação da empresa e impactar na satisfação dos credores em relação às obrigações pactuadas no plano ou mesmo na viabilidade do desenvolvimento da atividade econômica pelo devedor, da qual se insere eventual alteração na estrutura organizacional da empresa devedora e/ou a realização de operações societárias.

(...)”

Deste modo, não bastassem os fundamentos anteriormente delineados, impende ainda considerar que a insurgência dos agravantes se volta, em larga medida, a pretensões de natureza nitidamente societária, as quais não se submetem à jurisdição do juízo recuperacional, tampouco podem ser debatidas no estreito âmbito do processo de recuperação judicial.

Com efeito, o processo recuperacional visa assegurar a continuidade da atividade empresarial e a preservação da função social da empresa, como consagrado no art. 47 da Lei nº. 11.101/2005.

A ele não se confere a atribuição de solver disputas internas entre sócios, cuja resolução deve ocorrer por vias autônomas próprias, mediante as ações cabíveis no juízo competente, de tal feita, que, transpor tais desavenças ao juízo da recuperação judicial constitui indevida ampliação de sua competência, com risco de comprometer sua finalidade principal.

Outrossim, no que toca à regularidade da representação legal das sociedades empresárias beneficiárias da recuperação judicial, cumpre registrar que não há qualquer vício formal ou material, isso porque o pedido de soerguimento foi subscrito por representante legal regularmente investido no exercício do cargo, cujos poderes decorrem dos atos constitutivos e da presunção de legitimidade que lhes é inerente.

Nenhum elemento nos autos apontado pela parte agravante infirma de forma robusta e segura a validade da representação judicial exercida por Adalto de Freitas Filho.

Aliás, a própria iniciativa de requerer a recuperação judicial e apresentar plano de reestruturação, ao contrário do que sustentam os agravantes, insere-se no escopo das finalidades sociais das recuperandas.

Neste contexto, a renegociação de dívidas e a busca pela reorganização empresarial constituem, inquestionavelmente, meios legítimos para garantir a continuidade da empresa, sendo, portanto, compatíveis com o interesse social das pessoas jurídicas.

Não se trata, pois, de ato estranho ao objeto das sociedades, tampouco de inovação jurídica que exigisse autorização específica em contrato social.

De outra feita, a despeito da redação do art. 1.071, inciso VIII, do Código Civil fazer referência à necessidade de deliberação dos sócios para o requerimento de “concordata”, tal disposição, além de referir-se a instituto revogado, não se impõe de modo cogente na sistemática atual da Lei nº. 11.101/2005, sobretudo na ausência de previsão expressa nos contratos sociais das empresas em questão que condicione o ajuizamento da recuperação ou proposição do plano de recuperação judicial à anuência dos demais sócios.

De mais a mais, mesmo que houvesse alguma controvérsia interna quanto à condução societária, não há como mensurar, com a segurança que o Direito exige, eventual prejuízo concreto causado aos sócios pela recuperação judicial, pois o próprio processo de soerguimento – com aprovação do plano pela Assembleia Geral de Credores – constitui acordo coletivo de vontades, destinado a beneficiar as empresas recuperandas como um todo, repercutindo positivamente, inclusive, sobre o interesse dos próprios sócios.

Ademais, adotar a pretensão dos agravantes implicaria desconsiderar a lógica consequencialista que deve orientar a atuação judicial em matéria de recuperação, mormente porque o encerramento prematuro do processo, com anulação da assembleia e extinção da demanda, geraria efeitos deletérios não apenas às sociedades recuperandas, mas também à coletividade de credores, os quais são inteiramente alheios às controvérsias societárias suscitadas, e que, nos termos da soberania das deliberações assembleares, já se manifestaram favoravelmente ao plano de reestruturação.

Em suma, a tentativa dos agravantes de fazer prevalecer interesses societários internos sobre a decisão soberana da assembleia de credores e do juízo recuperacional não encontra respaldo na legislação e colide com o objetivo maior da recuperação judicial, previsto no artigo 47 da Lei nº. 11.101/2005: a preservação da empresa, a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores.

De outra feita, no tocante às alegações de fraude e irregularidades na Assembleia Geral de Credores, igualmente não houve nos autos demonstração minimamente robusta de vício formal ou material capaz de ensejar a nulidade do ato.

O fato de a profissional ter atuado como procuradora de múltiplos credores não representa irregularidade ou vedação legal, sobretudo na ausência de demonstração de prejuízo ou vício na formação da vontade coletiva da AGC, mesmo porque a representação simultânea de mais de um credor, desde que respeitados os limites éticos e legais, é prática admitida e usual no foro recuperacional.

Igualmente inócuo é o argumento de que a mesma advogada, em outra oportunidade, tenha representado o sócio administrador Adalto de Freitas Filho.

Tal circunstância, isoladamente considerada, não configura fraude nem se presta, por si só, a invalidar os atos processuais ou assembleares.

Ou seja, quanto ao apontado conflito de interesses decorrente da atuação da advogada mencionada pelos agravantes, igualmente não há lastro probatório que sustente a alegação, isso porque o simples fato de um profissional ter representado, em distintos momentos ou relações jurídicas, interesses de credores e da recuperanda, não caracteriza, por si só, hipótese de nulidade ou de conflito de interesse na forma da lei.

De fato, para tal finalidade é imprescindível que se demonstre como tal situação foi baseada em má-fé e efetivamente comprometeu a regularidade da deliberação assemblear ou ocasionou prejuízo à paridade entre os credores, o que, como bem anotado pelo Ministério Público no parecer, não se verificou nos autos.

Trata-se, aqui, de alegação genérica baseada em apontamentos esparsos e, portanto, desprovida de prova concreta e robusta de lesão ao devido processo legal.

De outra feita, depreende-se que a assembleia observou os requisitos legais, notadamente quanto ao quórum, prazos e forma de convocação e realização, conforme atestado na decisão agravada e reiterado pelo parecer ministerial.

Outrossim, as afirmações dos agravantes, desprovidas de documentação idônea que comprove a prática de atos fraudulentos ou manipulação de votos, não podem prevalecer, isso porque tal reconhecimento exige prova inequívoca de vício ou fraude, com demonstração de prejuízo concreto ao processo deliberativo, o que não se constatou na espécie.

Em outras palavras, a imputação de fraude contra credores demanda, como é cediço, a demonstração cabal de ajuste doloso, má-fé e prejuízo efetivo, o que não se extrai de meros apontamentos ou de conjecturas, por mais articuladas que sejam.

Ademais, a revisão de deliberações assembleares, por sua gravidade e repercussão no processo de soerguimento da empresa, somente se justifica quando cabalmente comprovada a ofensa ao devido processo legal ou ao contraditório, o que não ocorreu.

Aliás, quaisquer imputações de fraude e atuação de má-fé, por seu grau de gravidade e repercussão jurídica, exigem instrução probatória robusta e contraditório pleno, o que não se adequa com a via célere e concentrada do processo recuperacional, sendo que casos e argumentos que demandem análise mais aprofundada de prova devem ser veiculados por meio de demanda própria, autônoma e com rito adequado, sendo absolutamente impróprio o manejo do agravo de instrumento ou mesmo da própria recuperação para tanto.

De outra feita, no que se refere à suposta omissão do administrador judicial, a decisão agravada apreciou detidamente a matéria e concluiu, com acerto, pela regularidade da atuação do profissional.

Neste contexto, verifica-se que o administrador vem desempenhando suas atribuições conforme previsto na Lei nº. 11.101/2005 e sob fiscalização do juízo recuperacional, não havendo qualquer elemento nos autos que indique desídia, omissão grave ou ato irregular a justificar sua destituição, nos termos do artigo 31 da Lei nº. 11.101/2005.

Ao contrário, a decisão agravada bem destacou que o administrador se mantém diligente no exercício de suas funções, não havendo motivo para acolhimento do pedido dos agravantes.

Por fim, quanto ao pedido de extinção do processo de recuperação judicial com base no artigo 485, inciso VI, do CPC, verifica-se a absoluta improcedência do pleito, isso porque o processo de recuperação judicial tramita regularmente, com plano aprovado por deliberação soberana da assembleia de credores, inexistindo qualquer ausência de pressuposto processual ou de condição da ação que justifique a extinção sem resolução do mérito.

Ou seja, não há, nos autos, qualquer fundamento jurídico ou fático que autorize a medida extrema pretendida, sendo certo que a iniciativa da recuperação se deu de forma válida e com observância das formalidades legais.

Por fim, quanto aos pedidos subsidiários de ofício ao Ministério Público para apuração de supostos crimes falimentares e irregularidades apontadas no recurso, observo que tais pleitos carecem de suporte probatório mínimo nos autos que justifique a intervenção, mormente porque o Ministério Público já atua como fiscal da ordem jurídica no processo de recuperação judicial, estando o juízo e o próprio
parquet
aptos a adotar medidas quando houver indícios concretos de ilícito, o que não se verificou na espécie.

Portanto, o pleito deve ser rejeitado, diante da ausência de demonstração de elementos que fundamentem a comunicação requerida.

Por todas essas razões, permanece hígida a decisão agravada, sendo incabível sua reforma nos termos pretendidos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025